Tribunal: STF
Processo: Rcl 40529
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que ao julgar os recursos com fundamento na teoria da culpa extracontratual teria violado o decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF, processo piloto do Tema 246 da repercussão geral. 
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, a Corte Regional, cuja decisão foi confirmada pelo TST, quando da análise do recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 4, pp. 40-41):
    “Por outro lado, exsurge dos autos a existência de culpa in vigilando, porque, ao optar pela terceirização, o segundo reclamado assumiu para si o dever de fiscalizar, minuciosa e permanentemente, o adimplemento de todas as obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, cabendo-lhe, dentre outras obrigações, assegurar que o FGTS fosse regularmente recolhido e que o acerto rescisório fosse feito no prazo legal.
     Mas o recorrido não trouxe aos autos elementos capazes de evidenciar sua preocupação com o efetivo adimplemento dos direitos trabalhistas das autoras. Nenhum documento foi juntado, nem mesmo os comprovantes de recolhimentos ao FGTS e INSS.
    Aliás, na defesa, o segundo demandado confessou não exercer nenhuma vigilância, ao pontuar que "procedendo o Município de Contagem como determina a Lei 8666/93, realizando a licitação e firmando o contrato administrativo, efetuando os pagamentos contratados nas datas oportunas e em conformidade com a lei, nenhuma outra obrigação lhe é acometida", acrescentando que "quanto à fiscalização das obrigações contratuais e legais de que fala a alteração da Súmula 331, V, do TST, esta não pode exceder aos limites de seu poder de fiscalização, qual seja, das obrigações objeto do contrato e de estar a empresa legalmente constituída e apresente a documentação exigida pela Lei 8666/93" (id. bcadb7b - pág. 2).
    Nesse contexto, é induvidosa a conduta negligente do ente público, em patente culpa in vigilando.” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente